Tribunal: STF
Processo: Pet 10732
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REPASSE INFERIOR DE VERBAS DO FUNDEB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR SINDICATO DE CATEGORIA PROFISSIONAL CONTRA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação civil pública proposta por entidade sindical representativa dos trabalhadores em educação do Estado do Amazonas, visando ao repasse de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB) em montante inferior ao devido, tendo como polo passivo a União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os argumentos do agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão que reconheceu a incompetência do STF; e (ii) verificar se a competência do STF pode ser ampliada para abarcar situações não previstas no art. 102, I, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal é regida por um regime de direito restritivo, o que impede a extensão para situações não previstas no art. 102, I, da Constituição Federal.



    4. A inexistência de interesses contrapostos entre entes federados, dado que a demanda é entre entidade sindical e a União, atrai a aplicação do art. 109, I, da Constituição Federal, o que afasta a competência originária do STF.



    5. Os argumentos apresentados no agravo regimental são insuficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “A competência do Supremo Tribunal Federal é regida por regime de direito restritivo, sendo vedada a ampliação para situações não previstas no art. 102, I, da Constituição Federal”.



    “A inexistência de interesses contrapostos entre entes federados atrai a competência do juízo de primeiro grau, conforme art. 109, I, da Constituição Federal”.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, f; art. 109, I.



    Jurisprudência relevante citada: ACO 3.155/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2021; ACO 648/BA e ACO 660/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2018 e 11/6/2021, respectivamente; ACO 683 AgR/CE e ACO 700 ED/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/2/2020 e 19/2/2020, respectivamente; ACO 3.441 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022; ACO 1.295 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2010; Pet 10.749 AgR/RN, Rel.Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2024; ACO 3.608 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20/4/2023; Pet 8.818 AgR/DF, Segunda Turma, DJe 15/10/2020.